Tribunal: TJSP
Processo: 2069094-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar. Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito complexo, no qual figuram vários corréus, tendo sido necessária, ainda, a expedição de cartas

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar. Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito complexo, no qual figuram vários corréus, tendo sido necessária, ainda, a expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, os quais envolveram concurso de pessoas, grave ameaça mediante o uso de arma de fogo e restrição à liberdade dos ofendidos, observando-se não ter restado comprovado, pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069094-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante FRANCISCO
CARLOS BUENO e Paciente EDUARDO SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2069094-06.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Francisco Carlos Bueno
Paciente: Eduardo Silva Souza
VOTO No 22.848
Habeas Corpus. Roubo majorado, receptação e associação
criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da
segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos
autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar.
Excesso de prazo não configurado, tratando-se de feito complexo,
no qual figuram vários corréus, tendo sido necessária, ainda, a
expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas.
Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele
imputados, os quais envolveram concurso de pessoas, grave
ameaça mediante o uso de arma de fogo e restrição à liberdade dos
ofendidos, observando-se não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de EDUARDO SILVA SOUZA contra ato do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, salientando ter havido ainda
excesso de prazo de sua prisão processual.
Aduz ainda que, em virtude da pandemia
causada pelo novo coronavírus, o paciente está sob o risco de
contrair a COVID-19, por estar segregado em unidade prisional
superlotada, a qual não dispõe de estrutura para adotar as medidas
preventivas necessárias à contenção da pandemia causada pelo novo
coronavírus, sendo este mais um motivo para a revogação prisão
processual, com fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 638/641).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 644/681) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 684/698).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 22 de setembro de
2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 288, parágrafo único; art. 180, caput, por duas vezes; e
art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, todos o Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 395/400 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos principais) que, segundo apurado, Cristiano Santos Dias
Novaes, Michael Ferreira Parreira e o ora paciente, Eduardo,
associaram-se, juntamente com pessoas ainda desconhecidas da
zona sul da Capital e da comarca de Paulínia, para o cometimento de
roubos de cargas de produtos eletrônicos.
Decidiram, após receberem informações de
origem ainda desconhecida, que realizariam o roubo de carretas
carregadas com equipamentos eletrônicos que estavam no interior da
empresa GS Transportes Rodoviários Ltda. Para tanto, programaram
inicialmente o roubo de dois cavalos mecânicos, que seriam feitos na
mesma data do roubo da empresa vítima.
Desse modo, em 22 de setembro de 2019, por
meio de um aplicativo eletrônico, membros da associação criminosa
contataram a vítima Rogério Ferreira da Silva e lhe propuseram a
contratação de dois fretes para o percurso compreendido entre o
Terminal de Cargas Fernão Dias, em São Paulo, e a comarca de
Sumaré. A vítima, na madrugada do dia dos fatos, aguardou os
contratantes no terminal citado, juntamente com dois tratores de sua
propriedade, sendo um Scânia/T 112 de placas JYE 0063 e um
VW/18.130 Titan de placas CZZ 9012. Rogério foi ali rendido por
membros da associação criminosa, que subtraíram os veículos e os
repassaram para o paciente, Cristiano e Michael, que, de posse dos
tratores, rumaram para Sumaré.
Como necessitavam de mais um trator
mecânico, os membros da associação contrataram, via aplicativo,
Jonivan Joaquim Rodrigues, indicando que deveria seguir diretamente
para a empresa GS Transportes Rodoviários Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dois
dos
agentes
não
identificados,
pertencentes à associação criminosa, seguiram, armados, para a
referida empresa e renderam os ofendidos Vitor M. da S. e Reginaldo
A. R. S., ambos funcionários do local, mediante grave ameaça com a
indicação do porte das armas de fogo, mantendo-os sob suas posses
em uma sala nas proximidades de um banheiro, sempre sob a
ameaça de um dos agentes da associação criminosa.
Posteriormente, outro agente da associação
determinou que a vítima Vitor abrisse o portão da empresa, pela qual
adentraram o paciente e Michael, dirigindo os tratores anteriormente
subtraídos.
Jonivan, que até então desconhecia a conduta
criminosa, também chegou ao local na condução de seu trator
mecânico Volvo/NL 10340 de placas NL10340.
Na sequência, a carreta da marca Randon de
placas GMH 6562 foi acoplada ao veículo VW/18.130 Titan de placas
CZZ 9012, conduzido por Cristiano, enquanto a carreta marca
Rodofort de placas DBL 3955 foi acoplada ao veículo Scânia/T 112 de
placas JYE 0063 conduzido por Michael e, por sua vez, a carreta da
marca Rodofort de placas DBL 3959 foi acoplada ao veículo
conduzido por Jonivan, sendo que este, ao chegar ao local, não
recebeu qualquer nota fiscal, observou que se tratava de produtos
eletrônicos de alto valor, não pediu identificação de qualquer das
pessoas que ali se encontravam e, mesmo percebendo que se tratava
de produto de ilícito, resolveu realizar o transporte da carga.
Os
membros
da
associação
criminosa
colaram, nos veículos subtraídos, adesivos da empresa GS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Transportes Rodoviário Ltda., visando a ludibriar qualquer fiscalização
e deixaram o local, sendo que Eduardo seguiu no veículo com
Michael.
Entretanto, um dos sócios da empresa, quando
rumava ao seu estabelecimento, deparou-se com os veículos
conduzidos por Cristiano e por Jonivan e observou que os adesivos
colados aos tratores mecânicos não eram do padrão da empresa,
razão pela qual percebeu a ocorrência do crime, visto já ter sido vítima
de delito semelhante no ano de 2018. Prontamente, passou a seguir
os veículos e reportou seus emplacamentos para a Polícia Militar e
para a Guarda Municipal de Paulínia, pois os ladravazes seguiram
para a Rodovia Zeferino Vaz, naquela comarca.
Ao perceberem a presença de viaturas da
Guarda Municipal, Cristiano e Jonivan tentaram evadir-se, mas foram
interceptados e presos em flagrante delito. Nesse ínterim, a vítima, ao
receber a notícia do roubo da terceira carreta, após entrar em contato
com a sua empresa, repassou a informação para a Polícia Rodoviária
Militar, tendo os milicianos logrado interceptar o trator mecânico e a
carreta conduzidos por Michael, com o paciente como passageiro, na
Rodovia dos Bandeirantes, altura do Km 77, na cidade de Itupeva.
Eduardo tentou evadir-se a pé, mas foi dominado, enquanto Michael
tentou seguir com a carreta, mas também foi interceptado, tendo
ambos sido presos em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 23 de
setembro de 2019 (fls. 47/49), a prisão em flagrante do paciente e dos
demais comparsas foi convertida em preventiva, para a garantia da
ordem pública, da aplicação da lei pena e por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
instrução processual, tendo o magistrado plantonista pontuado ter
sido o crime praticado com uso de arma de fogo, restrição à liberdade
das vítimas, além de ter sido cometido com organização e
planejamento, uma vez que a subtração de três grandes carretas com
cargas não pode ser feita por iniciantes, exigindo prévio estudo e
análise de riscos e possibilidades. Ressaltou, ainda, que o paciente,
Cristiano e Michael apresentam registros criminais e não possuem
residência no distrito da culpa.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 1o de novembro p.p.
e o paciente foi citado no dia 19 do mesmo mês. No dia 22 daquele
mês, a defesa ofertou a resposta à acusação, rejeitada pelo Juízo a
quo.
A defesa do paciente postulou a revogação de
sua prisão cautelar, pleito indeferido pela autoridade impetrada, em 2
de dezembro p.p., por permanecerem hígidos os fundamentos de
natureza cautelar que ensejaram o decreto prisional.
As citações de todos os correús foram
efetivadas em 16 de março p.p., data em que o Juízo de origem
determinou a expedição de cartas precatórias para inquirição das
testemunhas arroladas na denúncia, residentes em outras comarcas,
encontrando-se o feito no aguardo do seu cumprimento.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls. 182/184), verifica-se que Eduardo possui três
condenações definitivas anteriores por furto qualificado, sendo uma
na modalidade tentada.
Diante do panorama evidenciado nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de prazo
na
continuidade
da
segregação
cautelar,
iniciada
há
aproximadamente oito meses, porquanto o Juízo a quo vem adotando
as diligências necessárias ao regular andamento processual.
In casu, trata-se de feito complexo, no qual
figuram vários corréus, tendo sido necessária, ainda, a expedição de
cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, de modo a necessitar
de maior tempo para a produção da prova oral, pela própria natureza
do instrumento processual utilizado para tal finalidade.
Desse modo, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser
observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos.
Sobre o tema, já nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal.1

Ademais,
necessária
e
adequada
a
manutenção de custódia cautelar de Eduardo, com vistas à garantia
da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele
imputados, que envolveram concurso de pessoas, grave ameaça
mediante o uso de arma de fogo e restrição à liberdade dos ofendidos,
e em razão de sua constatada reiteração delitiva, elementos
sinalizadores da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas
cautelares diversas da prisão.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069094-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator